Tribunal: CARF
Processo: 10680.006626/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.006626/2007-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.243 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
GUILHERME DE SALLES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta elabore
relatório conclusivo indicando se o crédito tributário devido pela fonte pagadora S.A Sistemas e
Automação Ltda referente ao ano calendário em exame foi integralmente compensado e se o
IRRF declarado pelo contribuinte para a empresa está incluído nesse montante. Posteriormente, o
recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada, com abertura de prazo para sua
manifestação.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo Cristian
Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 07),
relativa a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$1.303,44, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.006626/2007-56
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.243 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.006626/2007-56

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, no qual a contribuinte
alega, conforme decisão da DRJ:

Cientificado do lançamento, o contribuinte o impugna, alegando, resumidamente, o que
se segue:
Afirma que o imposto declarado na DIRPF foi confirmado na retificação da DCTF do
ano calendário de 2002, sendo compensado através das PER/Dcomp de no
6873.75241.130307.1.7.02.7811 e no 09855.80496.130307.1.7.02.0498, transmitidas em
13/03/2007.

A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
em 04/11/2011, no acórdão 02-35.789, às e-fls. 122 a 124, julgou a impugnação improcedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 131
a 154, no qual alega, em resumo, que:

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.243 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.006626/2007-56

É o relatório.
VOTO
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 12/12/2011, e-fls. 129, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 28/12/2011, às e-fls. 131, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 04 a 07),
relativa a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. A DRJ manteve a
autuação, nos seguintes termos:

Importante esclarecer ainda que, a utilização de créditos para extinção de débitos junto à
RFB sempre obedeceu a ritos próprios, atualmente efetuados via Pedido de Restituição
e/ou Compensação Eletrônico – PER/DCOMP, cuja competência para análise encontra-
se determinada nas normas vigentes e confiada à Delegacia da Receita Federal do Brasil
DRF de jurisdição do contribuinte.
Em consulta aos sistemas da RFB, verifica-se que as citadas Declarações de
Compensação ainda não foram homologadas integralmente, estando pendentes de
análise definitiva na esfera administrativa.
Portanto, não há como se efetivar uma restituição de uma quantia que ainda foi
recolhida aos cofres públicos à pessoa que é responsável pelo seu recolhimento e não o
fez.

Como o contribuinte, durante todo o processo, informa que o crédito tributário
objeto da lide fora compensado, conforme os PER/DCOMP juntados às e-fls. 144 converto o
julgamento do Recurso Voluntário em Diligência para que a Unidade de Origem elabore
relatório conclusivo indicando se o crédito tributário devido pela fonte pagadora S.A Sistemas e
Automação Ltda referente ao ano calendário em exame foi integralmente compensado e se o
IRRF declarado pelo contribuinte para a empresa está incluído nesse montante. Posteriormente, o
recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada, com abertura de prazo para sua
manifestação

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.243 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.006626/2007-56

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital